Tribunal: TJBA
Processo: 0004658-24.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004658-24.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: Joselita Cardoso

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir. A execução, ajuizada em 17/06/2011, visava à cobrança de créditos de IPTU dos anos de 2006 a 2010, no valor original de R$ 1.068,97.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que condicionam o ajuizamento de execuções à prévia adoção de medidas administrativas e protesto do título.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que não adotadas as providências prévias previstas.

4. O Município não comprovou a adoção das medidas previstas no julgado vinculante, tampouco alegou a ocorrência dessas providências.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a obrigatoriedade dessas medidas como condição para o ajuizamento.

6
. A tese vinculante possui aplicação imediata, não havendo modulação de efeitos que impeça sua incidência ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inobservância das providências prévias estabelecidas no Tema 1184 do STF. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 confere eficácia normativa à tese vinculante, impondo requisitos objetivos para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LEF, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral); Resolução CNJ nº 547/2024.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na
Apelação
0
00
4
6
58
-
24
.201
1
.8.05.
0113
,
em que é agravante
MUNICÍPIO DE
ITABUNA
e agrava
da

J
OSELITA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANU
E
L CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça